Tribunal: TJMT
Processo: 1019901-59.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019901-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Entidades Sem Fins Lucrativos, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - CNPJ: 03.112.323/0001-65 (APELADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - ENTIDADE RELIGIOSA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – COMPRA DO IMÓVEL PARA ESTACIONAMENTO -
FINALIDADE ESSENCIAL
COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO
.

1. A imunidade das entidades religiosas é uma garantia constitucional, sendo a sua aplicação imediata, o que implica presunção relativa quanto à ocorrência da vinculação do imóvel. Ademais, a regra imunizante alcança não só os templos construídos, mas também as propriedades de entidade religiosa destinadas para os fins constitucionalmente protegidos.

2. Tratando-se a recorrida de entidade religiosa, há presunção relativa de que o terreno adquirido para construção de estacionamento para os fiéis é revertido para as suas finalidades essenciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança sob n° 1019901-59.2022.8.11.0041, em que o juízo
a quo
concedeu a segurança para autorizar a transferência do imóvel sem o prévio recolhimento do ITBI, bem como para declarar a ilegalidade da exigência do ITBI.

Alega o recorrente quanto à necessidade da entidade religiosa demonstrar que o imóvel que busca adquirir será empregado em suas finalidades essenciais, contudo, não houve tal comprovação por parte da apelada.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 166578730.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso interposto, conforme id.

173368199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança sob n° 1019901-59.2022.8.11.0041, em que o juízo
a quo
concedeu a segurança para autorizar a transferência do imóvel sem o prévio recolhimento do ITBI, bem como para declarar a ilegalidade da exigência do ITBI.

Pois bem.

De início, ressalta-se que a imunidade tributária em discussão está prevista no artigo 150, inciso VI, alínea b da Constituição República:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] VI - instituir impostos sobre: [...] b) templos de qualquer culto; [...] (grifo nosso)

Já o §4º do mesmo artigo determina que a imunidade tributária recai somente sobre patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades:

Art. 150. § 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

Por templos entenda-se não só os edifícios destinados à celebração pública dos ritos religiosos, mas também os seus anexos, tais como a casa paroquial, o seminário, o convento, a abadia, o estacionamento, o salão de festas etc., desde que usados para fins religiosos.

O C. Supremo Tribunal Federal e o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiram que a imunidade tributária abrange

todo o patrimônio, renda e serviços relacionados às finalidades essenciais da instituição:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. IMUNIDADE. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. c. Precedente. 2. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, AI 651138 AgR / RJ, Rel. Min. Eros Grau, j. 26/06/2007) (grifo nosso) Recurso extraordinário. 2. Imunidade tributária de templos de qualquer culto. Vedação de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Artigo 150, VI, "b" e § 4º, da Constituição. 3. Instituição religiosa. IPTU sobre imóveis de sua propriedade que se encontram alugados. 4. A imunidade prevista no art. 150, VI, "b", CF, deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas, também, o patrimônio, a renda e os serviços "relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas". 5. O § 4º do dispositivo constitucional serve de vetor interpretativo das alíneas "b" e "c" do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. Equiparação entre as hipóteses das alíneas referidas. 6. Recurso extraordinário provido. (STF, Tribunal Pleno, RE

325822, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/12/2002, DJ 14-05-2004 PP-00033 EMENT VOL-02151-02 PP-00246)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ITBI. ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 333, INCISO II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. 1. Tratando-se a recorrida de entidade religiosa, há presunção relativa de que o terreno adquirido para construção do templo gerador do débito é revertido para as suas finalidades essenciais. Assim é que caberia à Fazenda Pública, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, apresentar prova de que o terreno em comento estaria desvinculado da destinação institucional. 2. Precedentes: AgRg no AREsp 380.953/ES, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.11.2013; AgRg no AREsp 239.268/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.12.2012; AgRg no Ag 849285/MG, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 17.5.2007; AgRg no REsp 1215119/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.4.2011.3. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 444.193/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 04/02/2014, DJe 10/02/2014) (grifo nosso).

No mesmo sentido entende a jurisprudência pátria, vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - Alegada imunidade tributária - IPTU - Exercício de 2008 Improcedente em primeiro grau - Entidade religiosa Tributação recaída sobre referidas propriedades Não incidência Imóveis destinados a atividades essenciais
- Presunção que beneficia todo o patrimônio, que deve ser elidida pela Municipalidade e cujo ônus não se desincumbiu
- Concessão da imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "b", da CF Cabimento Observância do § 4º daquele dispositivo constitucional Provas documentais apresentadas - Imóveis tributados destinados aos fins essenciais da entidade Entendimento do E. STF - Sucumbência pela municipalidade/vencida - Sentença reformada Apelo do autor provido. (TJSP, Apelação nº 0003097-40.2010.8.26.0266, 15ª Câmara de Direito Público, Rel. Silva Russo, j. 14/05/2015, V.U.) (grifo nosso) EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2010 e 2011 - Imunidade - Entidade religiosa, sem fins lucrativos - Dois imóveis alugados e um destinado a preparo e venda de assados - Imunidade que se estende a todo o patrimônio, incluindo os imóveis alugados e vagos, incumbindo à Municipalidade o ônus de demonstrar o desvio de finalidade e do qual não se desincumbiu - Inteligência da Súmula Vinculante 52 - Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal reformada - Recurso provido. (TJSP, 15ª Câmara de Direito Público, Apel. 1001204-54.2013.8.26.0698, Rel. Rezende Silveira, J. 16/02/2016, V. U.) (grifo nosso)

No caso dos autos, observa-se que há elementos nos autos suficientes que comprovam que o imóvel em questão está destinado às finalidades essenciais da entidade, qual seja, estacionamento para os fiéis.

Por sua vez, a parte apelante não comprovou que o imóvel possui destinação diversa, presumindo-se, como visto, que o imóvel está afetado a destinação compatível com as finalidades da entidade.

Nesse sentido, cabia ao Município, ora apelante, provar que a destinação final do imóvel divergiu da finalidade institucional, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito:

IPTU Entidade religiosa Imunidade tributária Ausência de prova de que o imóvel foi utilizado para finalidade diversa Ônus da prova que cabia à Municipalidade, nos termos do art. 373, II, do NCPC. Precedentes do STF e STJ RECURSO PROVIDO (TJSP, Apelação nº 4020396-25.2013.8.26.0114, 15ª Câmara de Direito Público, Rel. Fortes Muniz, j. 09/02/2017, V.U.)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e Taxa de Sinistro - Exercícios de 2009 e 2010 - Parcial procedência em primeiro grau, extinguindo-se a execução no tocante ao imposto, prosseguindo-se em relação à taxa - Entidade assistencial - Imunidade reconhecida -
Alegação de não ter, a embargante, demonstrado a vinculação do imóvel a suas finalidades essenciais - Ônus da prova que compete, todavia, ao ente tributante - Precedente do E. STF Sucumbência bem aplicada - Sentença mantida - Recursos, oficial (considerado interposto) e voluntário da municipalidade, improvidos.
(TJ/SP, 15ª Câmara de Direito Público, Apel. 0005143-92.2013.8.26.0590, Rel. Silva Russo, J. 28/07/2015, V. U.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, ratificando integralmente a sentença sob o crivo do reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023